Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-93.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000823-93.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAGDA FERREIRA DE SOUSA GOMES - CPF: 225.106.051-00 (RECORRENTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1000823-93.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S.A

Parte Recorrida:
Magda Ferreira De Sousa Gomes

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem da pauta
: 210

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 -
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇAO DO VALOR -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que,
julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, mesmo sem débito a ser adimplido, declarando inexigíveis os valores cobrados pela requerida a título de fatura dos meses de outubro de 2021 e dezembro de 2021, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A empresa recorrente sustenta que inexiste dano moral no caso em análise, pois, não houve inscrição negativa em nome da autora, que a cobrança através do Serasa limpa nome não é capaz de gerar danos morais, bem como alega, que a recorrida não realizou pedido administrativo para a solução do problema, ao final defendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia de n.
(061) 999362577
suspensos em outubro de 2021, sendo que, até a propositura da demanda em 07/02/2022, não haviam sido restabelecidos.

4.

Consta ainda dos autos que as faturas com vencimento em outubro, novembro e dezembro de 2021, foram devidamente adimplidas, assim, a ré deixou de reconhecer os pagamentos feitos pela autora e não atendeu aos pedidos de religação da linha telefônica.

5.

Diante da afirmativa da consumidora de que houve a suspensão do serviço da linha móvel mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia à recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços, argumento sequer aventado pela requerida em suas razões recursais.

6.

Por derradeiro, esclarece-se que a argumentação trazida pela ré de que a simples existência de conta em aberto no sistema Serasa limpa nome não é o suficiente a gerar danos morais, não é capaz de conduzir a reforma da sentença prolatada, pois em que pese assistir razão tal argumento, não se adequa ao caso, pois a fundamentação da existência de dano moral concedida na sentença se deu em razão da interrupção indevida dos serviços sem débitos, e, não de cobrança e ou negativação do nome da autora.

7.

Assim, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aquém dos fixados nessa Turma, conforme exemplifica o
Recurso Inominado n. 1040581-25.2021.8.11.0001.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto
.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023